Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-35.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-35.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: LOURDES MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTEESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da interrupção indevida no fornecimento de água na residência da autora, localizada no Município de Cansanção/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da autora mesmo sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço de abastecimento de água configura responsabilidade civil da concessionária, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir independe de requerimento administrativo prévio, especialmente porque a legislação aplicável não impõe tal exigência como condição para o acesso ao Judiciário, sendo suficiente a demonstração do vínculo jurídico entre as partes, comprovado pelas faturas de água juntadas aos autos.

4. A preliminar de incompetência dos juizados especiais é inaplicável, uma vez que a demanda tramitou perante a Justiça comum sob o rito ordinário.

5. A responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

6. O fornecimento de água é serviço essencial, cuja interrupção deve ser justificada por hipóteses previstas em lei (emergências, razões técnicas ou inadimplemento). No caso, a interrupção ocorreu sem justificativa adequada, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. A privação do serviço essencial de água compromete a dignidade do consumidor, gerando dano moral presumido, que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o exercício do direito de ação quando presente o vínculo jurídico entre as partes.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida e prolongada do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana.

3. A alegação de estiagem prolongada não configura excludente de responsabilidade quando ausente prova de medidas eficazes adotadas pela empresa para mitigar os efeitos previsíveis da escassez hídrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 3º, 6º, § 1º, 14 e 22; Lei nº 8.987/95, arts. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8055101-67.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 14.04.2021; TJBA, Apelação nº 8128299-40.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cícero Landin Neto, j. 06.09.2022; TJAL, Apelação nº 0701056-64.2019.8.02.0055, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 08.02.2024; TJMG, Apelação nº 10487160021258002, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 26.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000261-35.2021.8.05.0046
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
LOURDES MARIA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA